Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-97.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001053-97.2018.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAFARGE BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. OFERECIMENTO E ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA INEXISTENTE. PARALISAÇÃO POR FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução Fiscal movida em face de empresa contribuinte. O juízo de origem fundamentou a decisão na paralisação do feito por mais de seis anos sem a localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prescrição intercorrente (art. 40, § 4º, da LEF) em processo no qual a parte executada ofereceu seguro garantia, expressamente aceito pelo Estado, mas que permaneceu paralisado em cartório por falha de impulsionamento do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico processual demonstra que não houve inércia da Fazenda Pública. A empresa executada compareceu espontaneamente e ofereceu seguro garantia em 2018, renovado em 2023, sendo ambas as apólices expressamente aceitas pelo ente estadual.

4. A decretação da prescrição intercorrente exige a constatação de inércia do exequente após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis (REsp 1.340.553/RS), requisitos ausentes no caso concreto.

5. A paralisação do processo decorreu exclusivamente de falha do mecanismo judiciário, que deixou de dar andamento ao feito após as manifestações das partes. Incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Acolhimento do pedido da executada formulado em contrarrazões, determinando a suspensão da execução fiscal na origem até o julgamento definitivo dos embargos à execução, dado que o juízo encontra-se garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do feito executivo até o julgamento dos embargos à execução.

Tese de julgamento:

1. Não se configura a prescrição intercorrente em execução fiscal quando a paralisação do processo decorre de falha do mecanismo judiciário, especialmente nas hipóteses em que o juízo encontra-se integralmente garantido e não há inércia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 106; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001053-97.2018.8.05.0044
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LAFARGE BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora